Tribunal: TJBA
Processo: 8001023-24.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001023-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROGERIO VIANA SOARES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CONCESSÃO DE 125%. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão prolatado pela Seção Cível de Direito Público do TJBA, que concedeu segurança à impetrante para garantir o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, com efeitos retroativos à data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação de omissão quanto à necessidade de ressalva da compensação de eventuais valores já pagos administrativamente a título da mesma gratificação, a serem apurados na fase de liquidação do julgado, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito da parte impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 1.022, inc. II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão existente no julgado. No caso, restou configurada omissão quanto à previsão de compensação de valores eventualmente pagos ao impetrante a título da GCET. 4. A omissão deve ser sanada para assegurar o equilíbrio na execução do julgado, vedando-se o recebimento em duplicidade. 5. Assim, o acórdão é integrado para incluir ressalva expressa quanto à dedução, na fase de cumprimento, de quaisquer valores já adimplidos pela Administração Pública sob a mesma rubrica. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E AJUSTAR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8001023-24.2023.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, ROGERIO VIANA SOARES, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Publico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11